Tribunal: TJBA
Processo: 8014730-38.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014730-38.2021.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: JEREMIAS ALEXANDRINO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de primeiro grau a qual extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, diante da ausência de indicação do CPF do executado. O juízo de origem intimou o Município para fornecer o referido dado essencial, tendo o ente público informado não dispor da documentação necessária. A sentença reconheceu a ausência de pressuposto processual e determinou a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A decisão monocrática confirmou o entendimento, ressaltando a obrigatoriedade das normas do CNJ e dos precedentes vinculantes sobre o tema. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se a ausência do CPF ou CNPJ do executado impede o regular prosseguimento da execução fiscal, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, mesmo após intimação da Fazenda Pública para suprir a omissão. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 6.830/1980 admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, cujo art. 319, II, exige a indicação do CPF ou CNPJ das partes como requisito da petição inicial. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024, com redação da Resolução nº 617/2025, estabelece a extinção das execuções fiscais que não contenham tais dados identificadores, em consonância com o princípio da eficiência. 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.428, firmou tese no sentido da constitucionalidade dessas medidas, reconhecendo sua observância obrigatória pelo Poder Judiciário. 6. A ausência de CPF ou CNPJ inviabiliza o uso de sistemas de busca patrimonial, comprometendo a efetividade da execução fiscal. 7. A Fazenda Pública não se beneficia da exceção prevista no art. 319, §3º, do CPC, devendo cumprir integralmente os requisitos da petição inicial. 8. A extinção do processo não implica extinção do crédito tributário, podendo o ente público promover cobrança administrativa ou ajuizar nova ação, se obtiver os dados necessários. 9. Inexistem argumentos no agravo interno capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado constitui vício que impede o prosseguimento da execução fiscal, autorizando sua extinção sem resolução do mérito. 2. As disposições da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação da Resolução nº 617/2025, possuem caráter vinculante e devem ser observadas pelos órgãos do Poder Judiciário.” Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 319, II, e 485, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.428 (RE 1.553.607); CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível 8014730-38.2021.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas, em que figura como Agravante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como Agravado JEREMIAS ALEXANDRINO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Presidente Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça